Tribunal: TJMT
Processo: 1020856-32.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020856-32.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), M. D. A. R. D. - CPF: 085.158.651-14 (APELADO), MARIA EDUARDA RODRIGUES DUTRA - CPF: 083.136.061-50 (APELADO), JOSE RICARDO DUTRA - CPF: 011.128.031-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
ALEGADA
S
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
- NÃO VERIFICADAS - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EXPRESSAMENTE ANALISADA -
VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - MERO INCONFORMISMO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA NÃO ALEGADA
EM APELO -
INOVAÇÃO RECURSAL
CARACTERIZADA - I
MPOSSIBILIDADE
- RECURSO
S

NÃO P
ROVIDO
S
.

1
. É caso de reconhecer a culpa concorrente, porque houve contribuição do autor para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.

2
. O indeferimento de
produção de prova
, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à solução da controvérsia.

3
. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

4.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade
, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

5.
A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inovação recursal, o que impede o exame da questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
embargos de declaração
opostos
por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e
ENERGISA S/A

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

provimento ao
s

dois
apelo
s interpostos,
assim ementado

(I
d.

222324163
)
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA QUE NÃO INFLUENCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO INTEMPESTIVIDADE - RECURSO DISTRIBUÍDO DENTRO DO PRAZO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - ACIDENTE POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RT. 37, §6º, CF - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA - GENITOR QUE CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - MORTE DA MÃE E INCAPACIDADE DO PAI DAS AUTORAS CRIANÇAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA - PENSIONAMENTO MENSAL - INCAPACIDADE COMPROVADA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - VALORES DAS INDENIZAÇÕES ADEQUADOS - REDUÇÃO DOS VALORES PELA METADE PELA CULPA CONCORRENTE - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - SÚMULA 537/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O indeferimento de oitiva de testemunhas, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a prova postulada não se fez indispensável à solução da controvérsia.

2. Interposto o recurso dentro do prazo, não há como acolher a preliminar de intempestividade.

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica prestadora dos serviços é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, basta a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor

4. É caso de reconhecer a culpa concorrente, porque houve contribuição do genitor das autoras para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria.

5. O sofrimento causado às autoras, crianças, pela morte de sua mãe e incapacidade de seu pai demonstram o abalo psíquico pelo qual passaram, suficiente para caracterizar os danos morais.

6. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema da proteção integral das crianças, que determina que a responsabilidade pelo desenvolvimento e proteção das crianças não é exclusiva da família, mas também se estende à toda sociedade e ao Poder Público (art. 227 da CF).

7. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

8. Há previsão de que, nos casos em que a ofensa resultar em incapacidade que impeça o ofendido de exercer seu ofício ou em óbito, há a possibilidade de condenação ao pensionamento mensal a ser recebido pelas crianças que dependiam financeiramente das vítimas.

9. A culpa concorrente, na proporção de 50% para cada parte (genitores e concessionária) leva à redução dos valores das indenizações pela metade (danos morais e pensionamento mensal).

10. “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (STJ, Súmula 537).

Embargos de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
(Id.
224694666
):
A embargante sustenta que o v. acórdão é omisso por ter reconhecido a ocorrência de culpa concorrente, apesar de ter constatado que houve falha por parte da concessionária de energia elétrica. Informa que opôs o recurso com o objetivo de prequestionamento.

Pugna pelo provimento do recurso, para

sanar o vício apontado, com a aplicação dos efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a responsabilidade da seguradora.

Embargos de
ENERGISA S/A

(Id.
224987660
):
Al
ega que
o acórdão é
omisso e obscuro
e
constituiu decisão surpresa

quanto à preliminar de cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da produção do laudo pericial.

Diz que, pela teoria da causalidade adequada, o choque elétrico somente ocorreu por culpa exclusiva das vítimas.
Entende que o valor da condenação por danos morais está desproporcional e comporta redução.
Defende que o acórdão é omisso no que toca à redistribuição da sucumbência. Afirma que o acórdão cometeu equívoco no cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o pensionamento, que deve ser recalculado para que corresponda
às parcelas vencidas
somadas a doze
prestações vincendas
.

P
ugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
226062677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Em que pese a irresignação d
a
s
parte
s
ora embargante
s
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide

e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Com relação ao recurso de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, q
uanto à alegada omissão
sobre a culpa concorrente ou culpa exclusiva da concessionária de energia elétrica, nota-se que a matéria foi devidamente tratada no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu que restou comprovada a situação de culpa concorrente entre as vítimas e a concessionária, porque em que pese tenha havido falha na prestação do serviço pela Energisa, já que o dispositivo responsável pelo desligamento da rede elétrica deixou de funcionar adequadamente, as vítimas tiveram participação ativa no acidente, por terem manuseado uma longa haste nas proximidades da rede elétrica.

Assim, se de um lado o acidente somente ocorreu porque as vítimas agiram com imprudência, a gravidade dos danos observados pelas vítimas decorre da falha na prestação do serviço pela concessionária.

No mesmo sentido, não se constata a omissão alegada pela ENERGISA S/A, que diz que, pela teoria da causalidade adequada, o choque elétrico somente ocorreu por culpa exclusiva das vítimas.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...) No caso, entendo que é caso de reconhecer a culpa concorrente. Verifica-se que houve contribuição do autor para a ocorrência do acidente, ao manusear, de maneira imprudente, uma longa haste de madeira/antena nas proximidades dos fios de alta tensão e, por outro lado, não há como afastar a responsabilidade da concessionária, porquanto o laudo pericial concluiu que o sistema de proteção não atuou corretamente e deixou de desligar a rede automaticamente, como deveria (...)”.

Por outro lado, os embargos de
ENERGISA S/A
,
sustentam a omissão, obscuridade e
decisão surpresa
do
acórdão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção do laudo pericial.

Do exame, nota-se que a preliminar foi expressamente analisada pelo acórdão impugnado. No entanto, não foi reconhecido o cerceamento de defesa, porque

a prova requerida

não se mostra imprescindível ao deslinde do feito
, como se lê:

“(...)
A concessionária de energia elétrica suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização da audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e do perito, o que impediu que a requerida produzisse provas para demonstrar a ausência de culpa.
(...)

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível a
o deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental
. (...)”.

Em que pese as alegações da embargante ENERGISA S/A de que
o valor
da condenação por danos morais est
aria
desproporcional e comporta
ria
redução
, resta claro que se trata de
mera insatisfação com relação ao resultado do julgamento, porquanto sequer é apontado um vício na decisão.

Caminha no mesmo sentido o pedido de redistribuição da sucumbência,
sob a alegação de omissão, que não houve alteração no resultado do julgamento com relação a este ponto, o que demonstra novamente a intenção do embargante de rediscutir a
matéria.

Portanto, infere-se que a pretensão do
s
embargante
s
se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade
integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/
5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF,
Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Por fim, a embargante ENERGISA S/A afirma que o acórdão cometeu equívoco no cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o pensionamento, que deve ser recalculado para que corresponda às parcelas vencidas somadas a doze prestações vincendas.

Ocorre que, ao que se observa, não houve pedido nesse sentido nas razões dos apelos
, o que
impede o conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal.

Sobre o tema, discorrem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 2228):

“Inovação recursal. A norma proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal da apelação. Ao recorrente e recorrido também é vedado propor demanda nova (modificação da causa de pedir e/ou do pedido). (...)

O sistema da proibição
de inovar incide sobre as questões de fato dispositivas, sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se e
officio
, levantadas pela primeira vez no recurso de apelação por quem já era parte no
processo.”

Ademais,
no que diz respeito à inovação recursal em sede embargos de declaração, a jurisprudência do STJ “
é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021.

A propósito
, esta e. Câmara
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO DE CRÉDITO PROTEGIDO - VENDA CASADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - ALEGADA CONTRADIÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - CONTRADIÇÃO SANADA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos para afastar a contradição apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

A matéria relativa ao rateio dos honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente nestes Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa
”
(
TJMT, ED
1000715-71.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SOBREPARTILHA C/C PERDAS E DANOS – ERRO MATERIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM REFORMA DA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – CONSIDERAÇÕES SOBRE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE HERANÇA, RENÚNCIA, LITISCONSÓRCIO, CONSTITUIÇÃO DE MESMO ADVOGADO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONTINÊNCIA – INOVAÇÃO – VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado
o erro material na fixação de honorários sucumbenciais, em manifesta supressão de instância, sem a reforma da sentença, devem
ser parcialmente providos os Embargos de Declaração para o devido saneamento.

Não comporta acolhimento o pedido de modificação do entendimento firmado a respeito de ausência de citação em primeira instância, divisão de herança, renúncia, litisconsórcio, constituição de mesmo advogado, litigância de má-fé e continência se nessa parte é manifesta a inovação recursal e não foi constatado no decisum nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC
”
(
TJMT, ED
1012521-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)
.

Dessa maneira, não havendo
quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o
s
recurso
s

se
apresenta
m
como impróprio
s

para alterar
em
a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
s dois
recurso
s
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024